Tribunal: TJES
Processo: 0012655-06.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012655-06.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIA COELHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME PREVISTO NO ART.
155 DO CÓDIGO PENAL.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA EM CRIMES PATRIMONIAIS.
PRECEDENTES DO STJ.
REGIME INICIAL. ART. 33, §
2º, “C”, CP. SÚMULA 269 STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECU
R
SO CONHECIDO E
DES
P
ROVIDO.

1. Ainda que presentes os requisitos de aplicação do princípio da insignificância, mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada, a reincidência e a reiteração delitiva são circunstâncias que impedem a sua aplicação. Precedentes do STJ.

2. Ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de a acusada ser reincidente, não se mostra possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal c/c Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita

4. Recuso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FABRÍCIA COELHO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar o apelante pela prática de crime do art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a atipicidade da conduta da acusada por força da aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

Contrarrazões

pugnando pelo desprovimento do recurso. Parecer da d. Procuradoria de Justiça no mesmo sentido.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por
FABRÍCIA COELHO

em face da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, nos autos da ação penal ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

para condenar a apelante pela prática de crime do art. 155 do Código Penal, aplicando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Razões recursais requerendo a absolvição ante a atipicidade da conduta da acusada por força da aplicação do princípio da insignificância; subsidiariamente, a fixação do regime inicial aberto; e a concessão do benefício da justiça gratuita.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
conheço do recurso e passo à análise da irresignação recursal
.

Infere-se da denúncia que, no dia 07/05/2018, a ré Fabrícia Coelho subtraiu itens do supermercado CARONE que totalizaram o valor de R$56,65 (cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

O art. 155 do Código Penal trata do crime de furto que se caracteriza pela subtração de coisa do patrimônio de outrem, sem que haja violência ou grave ameaça.

A materialidade do crime restou demonstrada a partir dos autos de apreensão e de restituição que atestaram a subtração de 04 (quatro) barras de chocolate e 04 (quatro) frascos de desodorante.

Já a autoria foi comprovada por meio da prova oral produzida em audiência de instrução e julgamento.

Embora existam provas suficientes para atestar a prática do crime de furto, requer a apelante a aplicação do princípio da insignificância, considerando que o valor dos bens subtraídos seria irrisório.

Nos termos da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, o princípio da insignificância tem o potencial de excluir a tipicidade material de uma conduta caso estejam presentes os seguintes requisitos cumulativos: mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma periculosidade social da ação; reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Ocorre que, ainda que presentes os referidos requisitos, é preciso considerar também a reincidência e a reiteração delitiva enquanto circunstâncias que impedem a aplicação do princípio da insignificância.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
As instâncias ordinárias destacaram a reincidência específica do réu - que ostenta condenações anteriores por roubo e furto, circunstância que configura a reiteração criminosa - o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é suficiente para obstar a incidência do princípio da insignificância
.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp n. 2.024.548/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA QUE OBSTA O RECONHECIMENTO DA BAGATELA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso,
resta clara a contumácia delitiva do réu, em especial crimes patrimoniais, o que demonstra seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico
.
2. Mister se faz considerar a inviabilidade do reconhecimento da atipicidade material por não restarem demonstradas as exigidas mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a reiteração delitiva afasta a incidência do princípio da insignificância
. Precedentes.
4. Agravo desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.247.992/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Depreende-se da sentença, bem como de consulta processual realizada, que a acusada é multirreincidente na prática de crimes contra o patrimônio, conforme se extrai das informações constantes nos processos nº. 0012844-18.2017.8.08.0024, nº. 0001105-04.2016.8.08.0050 e nº. 0004106-14.2016.8.08.0012.

Dessa forma, tal condição inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, impondo-se a manutenção da condenação da acusada pela prática do crime do art. 155 do Código Penal.

Em que pese não seja objeto de irresignação recursal, verifico que a dosimetria da pena foi realizada em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal, razão pela qual não merece nenhum reparo.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ainda que a reprimenda imposta à ré seja menor que 04 (quatro) anos, é certo que existem circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de a acusada ser reincidente, não sendo possível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal c/c Súmula nº. 269 do Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, mantenho o regime inicial no semiaberto.

Por fim, no que concerne ao pleito da apelante de suspensão da exigibilidade das custas processuais, compete ao Juízo da Execução a análise do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA - DESCABIMENTO - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS - IMPOSSIBILIDADE - ISENÇÃO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula 582 do STJ, consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. No presente caso, a despeito de as vítimas não terem perdido o contato físico com a res , porquanto foram mantidas dentro do veículo, deixaram de sobre ela exercer o domínio direto, uma vez que o apelante dela se assenhorou, passando a ditar ordens sobre o automóvel, determinando para onde o mesmo deveria seguir. Desse modo, o manancial probatório coligido ao apostilado demonstra que o crime de roubo restou consumado, pois o veículo deixou a esfera de disponibilidade da vítima e passou a ser do apelante, que exercia seu comando e controle, ainda que por curto período. 2. Se as vítimas tiveram suas liberdades restringidas, por tempo juridicamente relevante, incabível é o decote da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. 3.
A concessão dos benefícios da justiça gratuita, e consequente sobrestamento da exigibilidade do pagamento de custas processuais, é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
Recurso desprovido. (TJ-ES - APR: 00092407820198080024, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

Ante o exposto,

CONHEÇO

do recurso e

NEGO
-LHE
P
ROVIMENTO
,
mantendo a sentença incólume
.

É como voto.